Tribunal: STF
Processo: ARE 1534759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDUZIDA A REPRIMENDA DO RÉU. 1. É lícita a busca pessoal precedida de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime. Diante da justa causa para a abordagem, inexiste ilegalidade no ato dos policiais que resultou na apreensão de arma de fogo. 2. Demonstrada, através das circunstâncias da prisão e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a destinação mercantil das drogas apreendidas, que pertenciam ao acusado, de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas, sendo inviável acolher pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. 3. Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de elevação pela incidência das agravantes, coaduno com a orientação doutrinária e jurisprudencial de que o “quantum” de elevação não deve ir muito além do patamar de 1/6, calculados sobre a pena-base, exceto em circunstâncias excepcionais e devidamente fundamentadas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente